Tribunal: STF
Processo: CC 7086
Classe: CC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
1.      Remessa pelo Tribunal de Justiça ao Superior Tribunal
Militar de recurso em exceção de incompetência interposto pelo
Parquet militar estadual, com fundamento no artigo 146 do CPPM.
2.      Declaração de incompetência pelo Superior Tribunal
Militar com o conseqüente reconhecimento de conflito negativo de
jurisdição com o Tribunal de Justiça.
3.      O artigo 146 do CPPM, que prevê o julgamento pelo STM de
recurso interposto pelo Parquet em argüição de incompetência,
aplica-se exclusivamente aos processos em curso perante a Justiça
Militar federal.
        O julgamento de tais recursos, quando interpostos em
processos sujeitos à Justiça Militar estadual, são da competência do
Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Justiça Militar estadual
quando existente na unidade federada (artigo 125 da Constituição).
4.      Conflito de jurisdição conhecido, declarando-se a
competência do Tribunal de Justiça catarinense.